Tribunal: TJMT
Processo: 1030077-80.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030077-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEJANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 489.248.221-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ENERGISA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É indevida a cobrança decorrente de recuperação de consumo com base em TOI não assinado pelo titular da unidade consumidora, especialmente diante do descumprimento do procedimento regulatório previsto pela ANEEL.

2. A alegação de recusa do consumidor à assinatura, desacompanhada de comprovação do envio posterior do TOI por meio idôneo, conforme exigido pela norma aplicável, não supre a exigência legal e compromete o contraditório.

3. Caracteriza dano moral o corte ou ameaça de interrupção do serviço essencial com base em cobrança indevida, sendo legítima a condenação da concessionária à reparação pecuniária.

4. Decisão monocrática proferida com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95 e em consonância com a jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DEJANE APARECIDA DOS SANTOS.

Na origem, declarou-se a nulidade de diversas cobranças de consumo supostamente irregulares, inclusive valores oriundos de recuperação de consumo, com condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, além da imposição de obrigações de fazer e de não fazer.

A agravante sustenta que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, embora esta tenha se recusado a assinar o TOI, tendo sido registrados indícios de irregularidade por meio de fotografias. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da legitimidade dos débitos e do pedido contraposto.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025